Tribunal: STF
Processo: ARE 1289557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, NA COMUNIDADE DO MORRO DA FORMIGA, EM CÚMULO COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E IMPLEMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA, COM O FITO DE COARCTAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E OUTROS DESMATAMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS, QUE APONTA COM EXATIDÃO AS VÁRIAS ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTOS NOS MORROS DESTA CAPITAL, BEM COMO AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A EVITÁ-LOS. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO E ART. 193 DA CARTA POLÍTICA CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER SUFRAGADA A PERMISSÃO PARA QUE, NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES, O MUNICÍPIO AJA DE MOLDE A TERMINAR PERMITINDO QUE A COMUNIDADE AQUI TUTELADA SE VEJA, PARCIAL OU TOTALMENTE, EXPOSTA A RISCOS DE DESLIZAMENTOS E SEMELHANTES, COM PERICLITAÇÃO DA PRÓPRIA VIDA DE SEUS INTEGRANTES, COM BASE NUMA GRADAÇÃO DE RISCOS QUE SE MOSTRA DE PERTINÊNCIA PROBLEMÁTICA, QUE LEVA A TRATAMENTO COM CERTO GRAU DE DISCRIMINAÇÃO. IGUALAÇÃO DE OPORTUNIDADES, POR MEIO DA QUAL SE PRESERVAM OS VALORES CONSTITUCIONALMENTE ACOLHIDOS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 19, p. 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a interferência indevida do Poder Judiciário no âmbito de planejamento e implementação das políticas públicas de prevenção de deslizamentos no Morro do Formiga, no Rio de Janeiro (eDOC 21, p. 4) 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a necessidade de realização de obras no Morro do Formiga, localizado na cidade do Rio de Janeiro, a fim de conter os riscos de deslizamentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “18. Assim, o que não pode ser sufragado é a permissão para que, na definição de prioridades, o Município, no caso, aja de molde a terminar permitindo que a Comunidade aqui tutelada se veja, parcial ou totalmente, exposta a riscos de deslizamentos e semelhantes, com periclitação da própria vida de seus integrantes, com base numa gradação de riscos que se mostra, no mínimo, perversa. 
    19. Ora... A omissão pública não poderia se abrigar na gradação de riscos (alto, médio ou baixo), uma vez que, no que se refere à vida humana e ao risco de acidentes, risco é risco e não importa se alto ou baixo, se ele existe, deve ser combatido. 
    20. É que não se concebe dar interpretação legal que consagre o tratamento discriminatório, privilegiando Comunidades em detrimento de outras, conforme se lê no ARE 682647/PE - PERNAMBUCO, na relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia (DJe - 149, publicado aos 02/8/2013). 
    21. O recurso extraordinário com agravo enfocou a questão da saúde, em que a resistência do Estado (em sentido amplo) também se mostra notória, ao multiplicar recursos que se põem em testilha com jurisprudência remansosa da Suprema Corte Brasileira. 
    22. O mesmo, no campo da segurança da moradia, com risco (alto, médio ou baixo - pouco importa) para a vida humana. 
    23. O campo da sempre manejada reserva do possível não pode albergar avaliações que impliquem em mudanças na Constituição por meio de procedimentos informais, para o que alertou o eminente Ministro José Celso de Mello Filho, no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n.º 639.337 - São Paulo.
    (...)
    38. Tudo bem ponderado, voto no sentido de conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, para julgar procedente em parte o pedido e condenar solidariamente os réus a: A) executarem, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas classificadas como de alto e médio risco de escorregamentos e deslizamentos na Comunidade do Morro da Formiga, conforme estudo elaborado. As intervenções devem ser no mínimo suficientes para, ao final do prazo, reduzir a classificação de risco até o nível baixo, devidamente comprovado por meio de estudo técnico, utilizando a mesma metodologia empregada no referido estudo, sob pena de multa de diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado; B) recuperarem toda a extensão da área desmatada, no interior e no entorno da comunidade do Morro da Formiga, através da implementação de programa de plantio de espécies nativas do Maciço da Tijuca, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão das obras de contenção de proteção de encostas, acima referidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada apelado; C) implantarem rede de saneamento básico na comunidade do Morro da Formiga, por meio da instalação de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, no prazo de 180 dias após a conclusão das referidas obras de contenção e proteção das encostas acima referidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada réu; e, D) a fiscalizar toda área em óbice, com medidas suficientes para evitar novas ocupações irregulares e desmatamento, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), a cada infração constatada em decorrência da omissão no exercício do poder-dever de polícia ambiental. Sem honorários advocatícios” (eDOC 19, p. 10-14)
    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à integridade física e à moradia digna dos administrados, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes .
    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ENCOSTAS. DESLIZAMENTOS. SISTEMA DE ALERTA AOS MORADORES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à suficiência ou não das medidas de prevenção cuja adoção foi determinada pela sentença, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública”. (ARE 1162818 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1246120 AgR, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1217870 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente